Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA ESPOSA. ART. 129 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO § 13 PARA O § 9o. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos alegados pelo recorrente, principalmente aqueles que não são aptos a infirmar sua conclusão, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, o que se verificou no presente caso. Precedentes.

3. No caso concreto, comprovadas a autoria e materialidade do crime de lesão corporal de natureza leve praticada contra esposa, não há falar em desclassificação da conduta do art. 129, § 13 para aquela prevista no § 9o, do CP, quando, apesar de a violência ter se dado em ambiente doméstico, mostrar-se evidente que as agressões se basearam em relação de gênero, inclusive, envolvendo menosprezo à condição de mulher.

4. Recurso rejeitado.